Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO HOMOGÊNEO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por alegada insuficiência de provas e por ausência de materialidade, uma vez que as declarações das vítimas são corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares prestados na fase extrajudicial, comprovando que o recorrente subtraiu bens das vítimas mediante o emprego de violência.
3. Não se reconhece a desclassificação da conduta para a modalidade tentada quando a prova angariada nos autos é capaz de revelar que houve a inversão da posse dos bens das vítimas, ainda que por um breve período, não se exigindo que ela seja mansa e pacífica, nem mesmo que o bem saia da esfera de vigilância das vítimas ou de terceiros.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (roubos praticados em concurso formal próprio), por duas vezes, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e da suspensão condicional da execução da pena.